Tribunal: TJES
Processo: 5007222-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007222-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FRANCISCO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE AFASTADA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por necessidade de perícia técnica. O consumidor alega que seu televisor apresenta vício recorrente ("liga e desliga sozinho"), mesmo após substituição de peças estruturais (painel) por assistência autorizada.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir: (i) se a prova documental (ordens de serviço) é suficiente para dispensar a perícia técnica; (ii) se o defeito manifestado após a garantia contratual configura vício oculto de fabricação, considerando o critério da vida útil do bem; e (iii) a responsabilidade da fabricante pela restituição do valor e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de complexidade deve ser afastada, pois as ordens de serviço emitidas pela assistência técnica da própria ré confirmam o defeito e a necessidade de troca de componentes vitais, tornando a perícia desnecessária e a causa madura para julgamento. 4. Conforme o art. 26, § 3º, do CDC e a jurisprudência do STJ (critério da vida útil), o fornecedor responde por vício oculto de fabricação que se manifesta antes do fim do tempo de durabilidade esperado para o produto, independentemente do prazo de garantia contratual. 5. A reiteração do vício após reparos malsucedidos autoriza a restituição imediata do valor pago (art. 18, § 1º, II, do CDC) e configura dano moral pelo desvio produtivo do consumidor. 6. Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para atualização do débito: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic (Art. 406 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos de restituição do valor (R$ 2.698,00) e indenização por danos morais (R$ 4.000,00), com determinação de retirada do bem pela ré em 15 dias sob pena de abandono.

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 26; Código Civil, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).

RELATÓRIO.

1 O autor relata a aquisição de uma TV Samsung que, após determinado período de uso, passou a apresentar vício intermitente (liga e desliga sozinha). Informa que o produto foi submetido a reparos em assistência autorizada, inclusive com a substituição de peças estruturais (painel), mas o defeito reapareceu de forma idêntica. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. O Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de complexidade da causa por entender indispensável a realização de perícia técnica para distinguir entre vício de fabricação e mau uso.

3. O recorrente sustenta que as Ordens de Serviço anexadas aos autos são provas suficientes do vício, uma vez que a própria assistência técnica da ré admitiu o defeito e procedeu à troca de componentes. Alega que a reiteração do vício após o reparo demonstra a natureza oculta do defeito de fabricação.

VOTO.

4.

No mérito, entendo que a sentença de extinção merece reforma, pois a causa encontra-se madura para julgamento, sendo a prova documental plena e suficiente.

5. As Ordens de Serviço (Id. 14639919 e 19000318) demonstram que o produto ingressou na assistência técnica com o sintoma "liga e desliga sozinho". A própria ré, por meio de seus técnicos, diagnosticou a necessidade de substituição do "Open Cell" (painel) em 2023 e, novamente, em 2025. Ora, se a assistência autorizada da fabricante detectou o vício e procedeu à substituição de peças, a existência do defeito é fato incontroverso, tornando a perícia técnica uma diligência inútil e protelatória.

6. Configura-se, no caso, o
vício oculto de fabricação
. Tratando-se de bem durável (televisor), a responsabilidade do fornecedor não se encerra com o término da garantia contratual, devendo ser observado o critério da
vida útil do bem
.

7. Nos termos do
Art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Dessa forma, o fornecedor responde por vícios ocultos surgidos durante a vida útil do produto, ainda que fora da garantia contratual.

8. A reiteração do mesmo vício ("liga e desliga"), mesmo após a troca de componentes internos (painel), evidencia que o produto padece de vício de fabricação não sanado de forma definitiva.

9. Não sanado o vício no prazo legal e verificada a reincidência do defeito, assiste ao consumidor o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

10. Quanto ao dano moral, este resta configurado pela
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. A necessidade de submeter o produto a múltiplos reparos, a privação do uso de bem essencial ao lazer e a resistência da ré em solucionar definitivamente o problema extrapolam o mero aborrecimento, impondo o dever de indenizar.

11. Na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Diante de tais parâmetros e da jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos, fixo o valor da indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante que se mostra razoável e proporcional para compensar o transtorno sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora.

DISPOSITIVO.

12. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de restituição, condenando a ré ao pagamento de
R$ 2.698,00
, com correção monetária pelo
IPCA
desde o desembolso e juros de mora pela
taxa Selic
(conforme nova redação do Art. 406 do Código Civil) desde a citação.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de danos morais, fixados em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. A correção monetária pelo
IPCA
incidirá a partir desta fixação (Súmula 362 STJ) e os juros de mora pela
taxa Selic
incidirão desde a citação (por se tratar de responsabilidade contratual).

DETERMINAR
que a ré promova a
retirada do equipamento
da residência do autor no prazo de
15 (quinze) dias
, mediante agendamento, sob pena de perda do bem em favor do consumidor.

13. Sem custas ou honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)